Tribunal: TJMT
Processo: 1025457-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025457-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA KEILA NUNES - CPF: 020.450.851-71 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU DE OFÍCIO O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025457-30.2020.8.11.0003

APELANTE: EVA KEILA NUNES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR COMPROVADA - TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA
REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

1
.

O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025457-30.2020.8.11.0003

APELANTE: EVA KEILA NUNES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Eva Keila Nunes
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho Convertido em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Antecedente ou, Sucessivamente, Auxílio-Acidente no 1025457-30.2020.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por EVA KEILA NUNES, para condenar o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a implantar o benefício auxílio acidente, em favor da autora, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 706.539.223-7, ou seja, 15/10/2020.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

[...]

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 162575723). O Magistrado
a quo
os rejeitou (ID 162575728).

Em suas razões recursais,
Eva Keila Nunes,
pleiteia para que seja deferida liminar antecipatória da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao INSS que efetue a imediata implantação do benefício, uma vez que preenchido todos os requisitos para a sua concessão.

Sustenta que, restou comprovado a probabilidade do direito, tendo em vista que o laudo pericial constatou que está incapaz de exercer suas atividades habituais que lhe possa prover o direito.

No mérito, argumenta que, a sentença merece parcial reforma, sob o fundamento de que está acometida por enfermidades que lhe retiraram a capacidade para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência, razão pela qual, faz jus a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Afiança que
,
possui quase 50 (cinquenta) anos de idade, baixo grau de instrução e durante toda a vida desempenhou atividades de cunho braçal, sendo a última de auxiliar de produção.

Para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre toda a questão de direito ora suscitada a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias extraordinárias.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso,
reformando-se PARCIALMENTE a sentença de primeiro grau, declarando o direito da Apelante à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, desde

a data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou seja, desde 15/10/2020.

Não foram apresentadas contrarrazões, embora devidamente intimada a parte recorrida, conforme ID 141683970.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 162575735.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 165239199), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025457-30.2020.8.11.0003

APELANTE: EVA KEILA NUNES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por por
Eva Keila Nunes
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho Convertido em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Antecedente ou, Sucessivamente, Auxílio-Acidente no 1025457-30.2020.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
julgou procedente os pedidos formulados na exordial.

Da análise dos autos, observa-se que, a Autora/Apelante ajuizou a presente ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a conversão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez acidentária ou sucessivamente auxílio acidente.

Narra a Requerente que, é segurada da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregada, e no momento que desempenhava a sua função de auxiliar de produção, sofreu um acidente de trabalho em meados de 2018, quando sofreu uma queda, razão pela qual, apresentou enfermidade no joelho direito que a impedia de realizar sua atividade laboral.

Diz que, foi diagnosticada com patologia de processo inflamatório e degenerativo do joelho direito, ficando totalmente incapacitada para o labor, razão pela qual, pleiteou administrativamente a concessão de
benefício, que restou deferido; todavia, indeferido a prorrogação do benefício em 12-09-2020
.

Diante da incapacidade laboral, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para ser concedido a aposentadoria por invalidez.

A perícia médica foi realizada em 26-5-2022 (ID n. 162575713 – Pág. 1/7).

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge
Eva Keila Nunes.

Do Apelo da parte autora

Como consignado anteriormente, e
m suas razões recursais, a Recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que embora o Magistrado
a quo
, tenha entendido pela possibilidade de reingresso da Recorrente ao mercado de trabalho, deixou de observar as condições sociais, econômicas, culturais que circundam o caso concreto, e que legitimam a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Sustenta que
,
está acometida por enfermidades que lhe retiraram a capacidade para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência, razão pela qual, faz jus a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Afiança que
,
possui quase 50 (cinquenta) anos de idade, baixo grau de instrução e durante toda a vida desempenhou atividades de cunho braçal, sendo a última de auxiliar de produção.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[Destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

In casu,
oportuno mencionar que a Autora, ora Apelante, foi submetida a perícia médica oficial
(ID. 162575713 -
Dr. Diógenes Garrio Carvalho – CRM no 4142), atestou sua
incapacidade parcial e permanente
, além de consignar,
in verbis
:

[...]

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- AUTOR

1-

A Atividade laborativa da pericianda é BRAÇAL? Exige algum tipo de esforço físico?

R: SIM. SIM

2-

Quais as doenças e/ou problemas, pela pericianda apresentados? Elenque gentilmente cada uma das patologias ou problemas de saúde diagnosticados.

R: LESÃO MENISCAL E CONFRAL EM JOELHO DIR

[...]

5 – A doença ou acidente de trabalho deixou alguma sequela? Se positiva a resposta, esclareça de qual natureza e se é definitiva ou temporária. Acaso entenda por temporária,
justifique as razões que levam a tal conclusão. R
:
SIM. DEFINITIVA

6 – Ainda sobre eventuais sequelas decorrentes de doença ou o acidente de trabalho, esclareça o Sr. perito se as sequelas são visíveis e/ ou causam diminuição estética na aparência da Reclamante?

R: SIM

[...]

8 - Constando a presença de incapacidade esta é temporária ou definitiva
?

R
:
DEFINITIVA

9 - Constando a presença de incapacidade esta é total ou parcial?

R: PARCIAL

10 – É possível constatar aproximadamente

a data do início da incapacidade?

R: DESDE JULHO DE 2019

[...]

21 - Há algum fator desfavorável à reabilitação profissional da pericianda, como pobreza, baixa escolaridade ou qualquer outro observado pelo Perito?

R: BAIXA ESCOLARIDADE

[...]

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- INSS A) Nome:
EVA KEILA NUNES

B) Idade:
47 ANOS

C) Profissão declarada:
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

D) Escolaridade:
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

[...]

23.Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24.Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral

para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

Por fim, concluiu o Expert que
AUTORA COM INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEVIDO TRAUMA EM JOELHO DIR.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O juízo monocrático, consignou no ato sentencial que a perícia concluiu que:
a requerente apresenta lesão meniscal e condral em joelho direito (CID M25.5 e M17) (quesito 3 do INSS); incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual (quesitos do autor 4, 7, 8 e 9; e quesitos do INSS 8, 10 e 18); possui capacidade laboral para atividade leve (quesito do INSS 17); e possui condições de reabilitação para outra função, em razão da sua limitação e idade (quesito do INSS 20 e 21).
[...]

Contudo, em detida análise do laudo pericial, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo a Requerente portadora de “
dor e limitação em joelho direito, edemaciado, joelho direito 46 cm e joelho esq 41cm; leve crepitação
,
restando claro a impossibilidade da Autora em continuar exercendo suas atividades laborativas, não podendo exercer algumas das atividades profissionais por ela já exercido anteriormente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que
o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

De acordo com o laudo pericial, a Autora

apresenta

Incapacidade Laboral Permanente e Parcial, porém, apresenta um fator desfavorável para reabilitação, ou seja, a baixa escolaridade – ensino fundamental incompleto.

Impende destacar que, a Aposentadoria por Invalidez será devida ao Segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e sendo-lhe pago enquanto permanecer nesta condição.

Outrossim, além das condições clínicas da Segurada, deve ser analisado que sempre trabalhava como trabalhos braçais (auxiliar de produção), a sua idade atualmente de 47 (quarenta e sete) anos; baixa escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto),
além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar normalmente, uma vez que teve
redução da capacidade laborativa
,
além de não poder exercer

ATIVIDADES DE MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral
.

Não seria razoável defender, portanto, que uma pessoa nestas condições conseguiria de alguma forma inserir-se no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, com novas atribuições, sem, contudo, possuir aptidão qualificada para exercê-las.

Não restam dúvidas de que, colocado nesta posição, estaria comprometido a sua própria sobrevivência, já que, sem conseguir exercer sua atividade habitual, e sem garantia de oportunidades no mercado de trabalho, não teria como prover suas necessidades vitais básicas, restando assim, demonstrada a necessidade de amparar o Segurado neste momento.

Isso porque, no âmbito do Direito Previdenciário, com maior razão, o Magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.

Logo, considerando as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a sua qualificação profissional com baixo grau de instrução, e o fato em que exerceu durante praticamente toda sua vida laboral a função de
auxiliar de produção
, seria fantasiosa entender a possibilidade de ser novamente inserida no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, por estes motivos faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão da Recorrente para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptada ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o benefício da aposentadoria.

Logo, outra solução não resta senão reformar, nesses termos, a sentença ora combatida, para conceder a Aposentadoria por Invalidez, pois não se tem por coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar o demandante em outro serviço, por inexistência do mínimo de indício de reabilitação.

Ainda, com relação à concessão da Aposentadoria em razão de incapacidade apenas parcial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do Segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação profissional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIO E PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DIANTE DA IDADE, DA CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E GRAU DE INSTRUÇÃO DO SEGURADO - PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – À UNANIMIDADE.

I – Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócios-econômica, profissional e

cultural do segurado;

II - Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. Precedentes do STJ e do TJSE;

III – No que tange ao termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, esta deve corresponder ao dia seguinte após a cessação do auxílio-doença, a qual foi revogada. Precedentes do STJ e do TJSE;

IV - Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível no 201900808513 no único0000576-27.2017.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 30/04/2019).

(TJ-SE - AC: 00005762720178250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 30/4/2019, 2a CÂMARA CÍVEL).

No que concerne ao termo inicial do referido benefício, em se tratando de benefício decorrente de incapacidade definitiva para o trabalho, como é o caso da aposentadoria por invalidez, entendo que o seu termo
a quo
se inicia desde o dia em que cessou o benefício do auxílio-doença.

Tal entendimento se encontra correto, em consonância com o que dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 43 - A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8213/91. Recurso desprovido.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

- É certo que o art. 43, § 1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social - Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quais sejam, a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de segurado, o pedido é procedente para condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora - O termo inicial do benefício, quando o segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. § 11, do artigo 85, do CPC/2015
.

(TRF-3 - Ap: 00255667220184039999 – SP, Relator:

DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 13/3/2019, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/3/2019).

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Por fim, no que toca ao pedido de concessão da tutela antecipatória de urgência, tenho que merece prosperar.

Isso porque, restaram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 e 497 do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

[...]
6. Considerando que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 e 497 do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

(N.U 0001723-91.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2022, Publicado no DJE 11/7/2022). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder à parte Autora, ora Apelante, o benefício da aposentadoria por invalidez, determinando a implantação imediata do benefício, devendo ser convertido o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial a data da cessação do benefício, descontando-se os valores porventura já recebidos, a título de antecipação de tutela, observando a prescrição quinquenal.

De ofício,
retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023